Tribunal: TJMT
Processo: 1012302-66.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-12-27
Data de publicação: 2021-12-27

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO NO RECURSO EM SENTIDO ESTRITO No 1012302-66.2020.8.11.0000
RECORRENTE: ALEXANDRE GARCIA DALBEM
RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO NO RECURSO EM SENTIDO ESTRITO No 1012302-66.2020.8.11.0000
RECORRENTE: ALEXANDRE GARCIA DALBEM
RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
Vistos.
Do recurso especial
Trata-se de recurso especial interposto por ALEXANDRE GARCIA DALBEM, com fundamento no art. 105, III, alínea “a” da Constituição Federal, contra o acórdão da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso que, por unanimidade, negou provimento aos recursos, nos termos da seguinte ementa (Id. 76984485):
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – DECISÃO QUE DESCLASSIFICOU A CONDUTA DESCRITA NO DO ARTIGO 121, § 2°, INC. I, C/C ARTIGO 13, §2°, ALÍNEA “C", AMBOS DO CP, PARA O DELITO PREVISTO NO ARTIGO 121, §§3°, 4°, DO CP – RECURSOS DO MINISTÉRIO PÚBLICO, ASSISTENTES DE ACUSAÇÃO E DEFESA – IRRESIGNAÇÃO DA DEFESA – PRETENSÃO – RECONHECIMENTO DA EXCLUDENTE DE ILICITUDE PREVISTA NO ART. 23, INC. III, DO CP – ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA – INVIABILIDADE – NOTÍCIA DE FATO TIDO COMO CRIME - INDÍCIOS DE OCORRÊNCIA DE ERRO MÉDICO – ANÁLISE FÁTICO-PROCESSUAL – MATERIALIDADE E INDÍCIOS DE AUTORIA DEMONSTRADOS - CONJUNTO DE PROVAS INDICAM NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE A CONDUTA DO APELANTE E A MORTE DA PACIENTE – RECURSO DA DEFESA DESPROVIDO – RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO E ASSISTENTES DE ACUSAÇÃO – PRETENSÃO – PRONÚNCIA – JULGAMENTO PELO TRIBUNAL DE JÚRI – INVIABILIDADE – AUSÊNCIA DE PROVA DE ANIMUS NECANDI – DECISÃO MANTIDA – RECURSOS IMPROVIDOS.
Todo médico, ainda que no exercício regular de um direito que lhe foi conferido, tem o dever de zelar por seu trabalho, com observância do dever de cuidado que sua profissão lhe incumbe, de zelo, de atenção ou diligência diante das circunstâncias, ou por não prever o caráter delituoso de eventual atitude profissional ou as consequências desastrosas que uma ação ou omissão possa causar, como a morte de um paciente, sob pena de ser responsabilizado pela sua conduta.
Se o médico age violando um dever geral de cuidado, seja por negligência, imprudência ou imperícia, colocando em risco a vida de um paciente, merece ser julgado, para que, se condenado, sofra a sanção eventualmente imputada, e assim possa coibir a prática contínua de novos atos errôneos.
Ainda que comprovada a autoria e materialidade delitiva, por não ter sido demonstrado de forma inconteste que o recorrido possuía, na realização da conduta, animus necandi, a pretensa acusação de crime doloso contra a vida é inadmissível.
Os embargos de declaração opostos contra o acórdão foram rejeitados (Id. 82569973).
Nas razões do recurso especial, o recorrente alega violação aos artigos 13, caput e §1o, e 23, inciso III, ambos do Código Penal, bem como aos artigos 386, incisos II e VI, e 415, incisos I e IV, ambos do Código de Processo Penal, pugnando pela absolvição sumária, tendo por fundamento as alegações de que agiu em conformidade com seus deveres profissionais e de inexistência de prova do elemento subjetivo “dolo ou culpa” em sua conduta (Id. 88877492).
Recurso tempestivo (Id. 85693981).
Contrarrazões (Id. 88877492).
É o relatório.
Passo ao juízo de admissibilidade.
Do exame dos autos, observa-se que o recurso especial atende aos pressupostos genéricos de admissibilidade, quais sejam: tempestividade, legitimidade e interesse em recorrer.
Da sistemática de recursos repetitivos
Não é o caso de se aplicar a sistemática de precedentes qualificados no presente caso, porquanto não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso, não incidindo, portanto, a regra do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Deficiência na fundamentação (Súmula 284 do STF)
Na interposição do recurso especial, é necessário que as razões recursais sejam redigidas com fundamentações precisas, com a devida identificação do suposto dispositivo legal violado, a controvérsia correspondente, bem como as circunstâncias de como teria ocorrido a afronta legal, conforme dispõe a Súmula 284 do STF.
No ponto, vale destacar que o recorrente não logrou êxito em demonstrar, de forma clara e precisa, como restaram violados os artigos 13, caput e §1o, e 23, inciso III, ambos do Código Penal, bem como aos artigos 386, incisos II e VI, e 415, incisos I e IV, ambos do Código de Processo Penal, tampouco expôs as razões pelas quais o acórdão recorrido os teria afrontado.
Sobre o assunto, colaciono o seguinte aresto:
“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. APLICAÇÃO DA LEI DE IMPROBIDADE AOS PREFEITOS. PRECEDENTES. ATOS DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. REVISÃO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7 DO STJ. DOSIMETRIA DAS SANÇÕES. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DO DISPOSITIVO DE LEI. SÚMULA 284 DO STF.
1. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do ARE 683.235, entendeu que o processo e julgamento de prefeito municipal por crime de responsabilidade (Decreto-Lei n. 201/1967) não impede sua responsabilização por atos de improbidade administrativa previstos na Lei n. 8.429/1992, em virtude da autonomia das instâncias.
2. Nesse aspecto, esta Corte Superior fixou entendimento de que é aplicável aos agentes políticos as disposições da Lei de Improbidade Administrativa.
3. Relativamente às condutas descritas na Lei n. 8.429/1992, esta Corte Superior possui firme posicionamento de que a tipificação da improbidade administrativa, para as hipóteses dos arts. 9o e 11, reclama a comprovação do dolo e, para as hipóteses do art. 10, ao menos culpa do agente.
4. A Corte local entendeu pela prática de atos de improbidade administrativa e pela presença do elemento subjetivo na conduta da agravante, com base nas provas dos autos.
5. Desse modo, a modificação do entendimento firmado pelas instâncias ordinárias demandaria induvidosamente o reexame de todo o material cognitivo produzido nos autos, desiderato incompatível com a via especial, consoante a Súmula 7 do STJ.
6. A admissibilidade do recurso especial reclama a indicação clara dos dispositivos tidos como violados, bem como a exposição das razões pelas quais o acórdão teria afrontado cada um deles, não sendo suficiente a mera alegação genérica. Dessa forma, no tocante à assertiva de que as sanções são desproporcionais, o inconformismo se apresenta deficiente quanto à fundamentação, o que impede a exata compreensão da controvérsia (Súmula 284/STF).
7. Agravo interno a que se nega provimento.” (AgInt nos EDcl no REsp 1872295/PB, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 27/10/2020, DJe 17/11/2020) (grifei)
Ademais, se a parte não rebate os fundamentos do acórdão impugnado, aplica-se, igualmente, o enunciado de súmula acima mencionado.
A propósito:
“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. REEXAME DE FATOS E PROVAS. DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 7 E 83 DO STJ E 284 DO STF. DECISÃO MANTIDA. (...) 2. A alegação genérica de violação à lei federal, sem indicar de forma precisa o artigo, parágrafo ou alínea, da legislação tida por violada, tampouco em que medida teria o acórdão recorrido vulnerado a lei federal, bem como em que consistiu a suposta negativa de vigência da lei e, ainda, qual seria sua correta interpretação, ensejam deficiência de fundamentação no recurso especial, inviabilizando a abertura da instância excepcional. Não se revela admissível o recurso excepcional, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia. Incidência da Súmula 284-STF. (...) 5. Agravo regimental não provido.” (AgRg no AREsp 828.593/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 12/04/2016, DJe 18/04/2016) (destaquei)
In casu, a despeito de mencionar violação aos dispositivos de lei federal (artigos 13, caput e §1o, e 23, inciso III, do Código Penal e artigos 386, incisos II e VI, e 415, incisos I e IV, do Código de Processo Penal), conclui-se pela inadmissão do recurso, porquanto o recorrente não expôs de forma objetiva como os dispositivos restaram violados, nem em que medida o acórdão recorrido os teria vulnerado, inviabilizando a exata compreensão da controvérsia, o que faz incidir o óbice sumular supracitado.
Do reexame de matéria fática (Súmula 7 do STJ)
Nos termos do art. 105, inc. III, da Constituição Federal, a competência do Superior Tribunal de Justiça cinge-se à aplicação e à uniformização da interpretação das leis federais, não sendo possível, o exame de matéria fático-probatória.
No caso, para se analisar o pleito de absolvição sumária impõe-se o reexame de matéria fático-probatória, o que é vedado pela Súmula n. 07 do STJ.
A propósito:
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO. LEGÍTIMA DEFESA. ACOLHIMENTO DA EXCLUDENTE DE ILICITUDE. ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA. DECISÃO REFORMADA PELO TRIBUNAL A QUO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA N. 7 DO STJ. FUNDAMENTOS INATACADOS. SÚMULA N. 182 DO STJ.
1. Como tem reiteradamente decidido esta Corte, os recursos devem impugnar, de maneira específica e pormenorizada, os fundamentos da decisão contra a qual se insurgem, sob pena de vê-los mantidos. Não são suficientes meras alegações genéricas ou a insistência no mérito da controvérsia. A mera reiteração dos argumentos inicialmente apresentados atrai a incidência do enunciado sumular n. 182 desta Corte Superior.
2. A decisão de pronúncia é decisão interlocutória mista, que julga admissível a acusação, remetendo o caso à apreciação do Tribunal do Júri. É mero juízo de admissibilidade, e não de mérito. Não devem seguir a Júri os casos rasos em provas, fadados ao insucesso, merecedores de um fim, desde logo.
3. É sabido que a absolvição sumária somente é possível, quando houver prova unívoca de excludente de ilicitude ou culpabilidade. De igual forma, para a impronúncia, é necessário que o magistrado não se convença da materialidade do fato ou da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação.
4. Tendo o Tribunal a quo entendido pela presença de indícios suficientes de autoria, de modo a submeter o recorrente ao Tribunal do Júri, a pretensão em desconstituir o entendimento, depende de análise do conjunto probatório, providência inviável em recurso especial, a teor da Súm. n. 7/STJ.
5. Agravo regimental a que se enga provimento.
(AgRg no AREsp 1958169/RJ, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 09/11/2021, DJe 12/11/2021)
“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PENAL. EXISTÊNCIA DE MATERIALIDADE E AUTORIA ANALISADAS PELA INSTÂNCIA PRIMEVA. PROVAS JUDICIAIS EXISTENTES. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. ÓBICE DA SÚMULA N. 7 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - STJ. AGRAVO DESPROVIDO.
1. A Corte local, de forma minudente, examinou a prova dos autos e afirmou a presença de elementos que atestam a materialidade e a autoria delitiva. Ciente disso, o acolhimento do inconformismo, segundo as alegações vertidas nas razões do especial, demanda o revolvimento do acervo fático-probatório dos autos, situação vedada pela Súmula n. 7 do STJ.
2. Não há falar em violação ao art. 155 do Código de Processo Penal - CPP, pois o juízo condenatório foi firmado em depoimentos colhidos judicialmente e ocorreu a delação dos corréus, não se baseando apenas em elementos informativos colhidos na investigação.
3. Agravo regimental desprovido.”
(AgRg no AREsp 1502969/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 04/02/2020, DJe 11/02/2020)
Dessa forma, por demandar o revolvimento do acervo fático-probatório delineado nos autos, torna-se insuscetível de revisão o entendimento do órgão fracionário deste Tribunal e, portanto, impossibilitada análise das referidas questões pelo STJ, o que obsta a admissão recursal.
Do recurso extraordinário
Trata-se de recurso extraordinário interposto por ALEXANDRE GARCIA DALBEM, com fundamento no art. 102, III, alínea “a” da Constituição Federal, contra o acórdão da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso que, por unanimidade, negou provimento aos recursos, nos termos da seguinte ementa (Id. 76984485):
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – DECISÃO QUE DESCLASSIFICOU A CONDUTA DESCRITA NO DO ARTIGO 121, § 2°, INC. I, C/C ARTIGO 13, §2°, ALÍNEA “C", AMBOS DO CP, PARA O DELITO PREVISTO NO ARTIGO 121, §§3°, 4°, DO CP – RECURSOS DO MINISTÉRIO PÚBLICO, ASSISTENTES DE ACUSAÇÃO E DEFESA – IRRESIGNAÇÃO DA DEFESA – PRETENSÃO – RECONHECIMENTO DA EXCLUDENTE DE ILICITUDE PREVISTA NO ART. 23, INC. III, DO CP – ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA – INVIABILIDADE – NOTÍCIA DE FATO TIDO COMO CRIME - INDÍCIOS DE OCORRÊNCIA DE ERRO MÉDICO – ANÁLISE FÁTICO-PROCESSUAL – MATERIALIDADE E INDÍCIOS DE AUTORIA DEMONSTRADOS - CONJUNTO DE PROVAS INDICAM NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE A CONDUTA DO APELANTE E A MORTE DA PACIENTE – RECURSO DA DEFESA DESPROVIDO – RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO E ASSISTENTES DE ACUSAÇÃO – PRETENSÃO – PRONÚNCIA – JULGAMENTO PELO TRIBUNAL DE JÚRI – INVIABILIDADE – AUSÊNCIA DE PROVA DE ANIMUS NECANDI – DECISÃO MANTIDA – RECURSOS IMPROVIDOS.
Todo médico, ainda que no exercício regular de um direito que lhe foi conferido, tem o dever de zelar por seu trabalho, com observância do dever de cuidado que sua profissão lhe incumbe, de zelo, de atenção ou diligência diante das circunstâncias, ou por não prever o caráter delituoso de eventual atitude profissional ou as consequências desastrosas que uma ação ou omissão possa causar, como a morte de um paciente, sob pena de ser responsabilizado pela sua conduta.
Se o médico age violando um dever geral de cuidado, seja por negligência, imprudência ou imperícia, colocando em risco a vida de um paciente, merece ser julgado, para que, se condenado, sofra a sanção eventualmente imputada, e assim possa coibir a prática contínua de novos atos errôneos.
Ainda que comprovada a autoria e materialidade delitiva, por não ter sido demonstrado de forma inconteste que o recorrido possuía, na realização da conduta, animus necandi, a pretensa acusação de crime doloso contra a vida é inadmissível.
Os embargos de declaração opostos contra o acórdão foram rejeitados (Id. 82569973).
Nas razões do recurso extraordinário, o recorrente alega violação aos artigos 5o, incisos I, II, XXXV, LIV, LV e LXXIV, e 93, inciso IX, todos da Constituição da República, pugnando pela absolvição sumária, tendo por fundamento as alegações de que agiu em conformidade com seus deveres profissionais e de inexistência de prova do elemento subjetivo “dolo ou culpa” em sua conduta (Id. 85334964).
Recurso tempestivo (Id. 85693981).
Contrarrazões (Id. 88877491).
É o relatório.
Passo ao juízo de admissibilidade.
Do exame dos autos, observa-se que o recurso extraordinário atende aos pressupostos genéricos de admissibilidade, quais sejam: tempestividade, legitimidade e interesse em recorrer.
Da inexistência de repercussão geral (Tema 660)
O recorrente alega violação ao artigo 5o, incisos I, II, XXXV, LIV, LV e LXXIV, da Constituição Federal, sob a assertiva de que teria havido ofensa aos princípios do contraditório, ampla defesa e do devido processo legal.
Ocorre que, no julgamento do recurso Leading Case ARE 748371 RG/MT (Tema 660), o Supremo Tribunal Federal reconheceu a inexistência de repercussão geral desta matéria, conforme se observa da ementa abaixo transcrita:
“Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral.” (STF ARE 748371 RG, Relator(a): Min. GILMAR MENDES, julgado em 06/06/2013, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-148 DIVULG 31-07-2013 PUBLIC 01-08-2013).
Nesse contexto, com fundamento no art. 1.030, I, “a”, do CPC, em face do não reconhecimento da repercussão geral da matéria pelo Supremo Tribunal Federal, manifestado no representativo da controvérsia Tema 660, neste ponto o recurso não merece seguimento.
Sistemática de repercussão geral – Tema 339/STF – Obrigatoriedade de fundamentação das decisões judiciais.
Consoante se verifica da tese recursal, a suposta violação ao artigo 93, IX, da CF, está amparada na alegação de inafastabilidade do controle jurisdicional, bem como de que não houve enfrentamento quanto aos fundamentos trazidos nos recursos.
Todavia, do exame do acórdão recorrido, verifica-se que Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso manifestou-se expressamente em relação à questão central discutida no feito, o que está em consonância com o entendimento firmado no Supremo Tribunal Federal.
Isso porque, no julgamento do AI 791292 QO-RG/PE (Tema 339), a Suprema Corte concluiu que a Constituição Federal não exige a fundamentação exaustiva na decisão, mas que o julgador aponte de forma clara as razões de seu convencimento.
Outrossim, não há exigência do exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão.
Confira-se a ementa do julgado:
“Questão de ordem. Agravo de Instrumento. Conversão em recurso extraordinário (CPC, art. 544, §§ 3° e 4°). 2. Alegação de ofensa aos incisos XXXV e LX do art. 5o e ao inciso IX do art. 93 da Constituição Federal. Inocorrência. 3. O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão. 4. Questão de ordem acolhida para reconhecer a repercussão geral, reafirmar a jurisprudência do Tribunal, negar provimento ao recurso e autorizar a adoção dos procedimentos relacionados à repercussão geral”. (AI 791292 QO-RG, Relator(a): Min. GILMAR MENDES, julgado em 23/06/2010, REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-149 DIVULG 12-08-2010 PUBLIC 13-08-2010 EMENT VOL-02410-06 PP-01289 RDECTRAB v. 18, n. 203, 2011, p. 113-118). (g.n)
Nesse contexto, constata-se que o acórdão recorrido está em conformidade com a orientação do Supremo Tribunal Federal, o que obsta o seguimento do recurso nesse ponto, por aplicação da sistemática de precedentes.
Deficiência de fundamentação. Súmula 284 do STF.
Não obstante, na interposição do recurso extraordinário, é necessário que as razões recursais sejam redigidas com fundamentações precisas, identificando exatamente os supostos dispositivos constitucionais violados, a controvérsia correspondente, bem como as circunstâncias de como teria ocorrido a afronta, conforme dispõe a Súmula 284 do STF.
Ademais, se a parte não infirmou os fundamentos do acórdão impugnado, aplica-se, igualmente, o enunciado de súmula acima mencionado.
A propósito:
“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CRIMINAL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 282 DO STF. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO DO APELO EXTREMO. SÚMULA 284 DO STF. TEMA 660. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. ALEGADO ERRO MATERIAL NO RELATÓRIO DA DECISÃO AGRAVADA. IMPROCEDÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O presente recurso não é meio próprio para a correção de erro material ocorrido na sentença e no acórdão recorrido. Além disso, esta Suprema Corte não é competente para sanar supostos vícios verificados na instância de origem. O relatório da decisão agravada limitou-se a fazer transcrições do que fora decidido. 2. É inadmissível o recurso extraordinário quando a matéria constitucional suscitada não tiver sido apreciada pelo acórdão recorrido. Súmula 282 do STF. 3. Ausência de demonstração, nas razões do recurso extraordinário, de que forma o acórdão recorrido teria violado os referidos dispositivos constitucionais, o que inviabiliza a sua análise, nos termos da Súmula 284 do STF. 4. O Supremo Tribunal Federal já assentou, sob a sistemática da repercussão geral, que não há ofensa aos princípios do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório e dos limites da coisa julgada, quando a violação é debatida sob a ótica infraconstitucional, uma vez que configura ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que torna inadmissível o recurso extraordinário (ARE-RG 748.371, de relatoria do Min. Gilmar Mendes, DJe de 1o.08.2013 – Tema 660), fundamento, aliás, não atacado nas razões do presente recurso. 5. Agravo regimental a que se nega provimento. (ARE 1174918 AgR, Relator(a): EDSON FACHIN, Segunda Turma, julgado em 04/05/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-140 DIVULG 04-06-2020 PUBLIC 05-06-2020) (grifei)
In casu, o recorrente alega, genericamente, ofensa aos artigos 5o, incisos I, II, XXXV, LIV, LV e LXXIV, e 93, inciso IX, todos da Constituição da República, porém não demonstra em que medida o acórdão recorrido teria ofendido a ordem constitucional, impossibilitando a exata compreensão da matéria apresentada, o que obsta a admissão do recurso, nos termos do enunciado sumular acima indicado.
Reexame de matéria fática. Súmula 279 do STF.
Por fim, nos termos do art. 102, III, da Constituição Federal, a competência do Supremo Tribunal Federal restringe-se à aplicação e à uniformização da interpretação de normas constitucionais, não sendo possível o exame de fatos e provas, conforme dispõe a Súmula 279/STF.
No presente caso, quanto à tese de necessidade de absolvição sumária, o recorrente pretende rever o entendimento do acórdão impugnado, o que atrai o óbice sumular acima mencionado. Neste sentido:
“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. MATÉRIA CRIMINAL. HOMICÍDIO PRATICADO NA CONDUÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR. ABSOLVIÇÃO NECESSÁRIO REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. MOTORISTA PROFISSIONAL. APLICAÇÃO DA PENALIDADE DE SUSPENSÃO DO DIREITO DE DIRIGIR. POSSIBILIDADE. TEMA 486 DA REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O recurso extraordinário não comporta reexame de fatos e provas, forte no enunciado da Súmula 279 do STF. Precedentes. 2. O Plenário deste Supremo Tribunal Federal consolidou entendimento no sentido de que “[é] constitucional a imposição da pena de suspensão de habilitação para dirigir veículo automotor ao motorista profissional condenado por homicídio culposo no trânsito" (RE 607.107/MG, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe 13.4.2020 – Tema 486 da Repercussão Geral). 3. Agravo regimental desprovido.”
(RE 1261242 AgR, Relator(a): EDSON FACHIN, Segunda Turma, julgado em 17/05/2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-107 DIVULG 04-06-2021 PUBLIC 07-06-2021)
“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO PENAL. DIFAMAÇÃO. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE PROVAS: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU ERRO MATERIAL. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.”
(ARE 1227391 AgR-ED, Relator(a): CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, julgado em 20/10/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-263 DIVULG 03-11-2020 PUBLIC 04-11-2020)
Dessa forma, sendo insuscetível de revisão o entendimento do órgão fracionário deste tribunal, por demandar o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, no que tange a tese supracitada fica vedada a análise pelo STF, o que obsta a admissão recursal no ponto.
Ante o exposto:
a) inadmito o recurso especial, com fundamento no artigo 1.030, V, do CPC.
b) inadmito o recurso extraordinário, com fundamento no artigo 1.030, V (Súmulas n. 279 e 284 do STF), do CPC;
c) nego seguimento ao recurso extraordinário, com base no artigo 1.030, I, “a” (recursos paradigmas - Temas 339 e 660), do CPC.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora Maria Aparecida Ribeiro
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça